Tribunal: TJMT
Processo: 1010591-17.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010591-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DA CDA - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 202, § único, do Código Tributário Nacional, além da indicação do livro e da folha da inscrição, a CDA deve conter os mesmos requisitos do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, os quais estão listados nos incisos desse dispositivo. Mesmas indicações ainda constam do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/802.

2. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada.

3. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução n 1010591-17.2020.811.0003, que julgou improcedentes os pedidos.

Sustenta o Recorrente que o Município de Rondonópolis interpôs execução fiscal, objetivando o pagamento das CDA’S n. 72/2019 e 32/2019, oriundas dos PAT 0114.000.568 e 0114.001.574-4/2014.

Afirma que a decisão administrativa deixou de subsumir as reclamações do consumidor ao dispositivo legal violado, e que atendeu os questionamentos apresentado pelo consumidor.

Destaca que não restou comprovado o ato infracional, e que não há qualquer indício de que a Apelante tenha agido com dolo ou culpa.

Afirma, na verdade, que se trata de vício no produto, sendo apenas a revendedora, não detendo assim legitimidade para responder por qualquer irregularidade.

Argumenta a nulidade do procedimento administrativo, e que a apreciação da infração deve ser feita à luz da responsabilidade subjetiva.

Aduz a falta de proporcionalidade e de razoabilidade da multa aplicada.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os embargos.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução n 1010591-17.2020.811.0003, que julgou improcedentes os pedidos.

Em síntese, sustenta o Recorrente a ocorrência de nulidade no processo administrativo, bem como a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da multa aplicada pelo PROCON municipal.

De início, registro que ao Poder Judiciário somente é possível a intervenção quando verificada a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade no ato administrativo, sob pena de violação da independência dos poderes.

Ressai dos autos que as multas aplicadas pelo PROCON do Município de Rondonópolis se deram em razão de reclamações de consumidores por falha no produto adquirido.

Dentro da competência do PROCON, está inserida a aplicação de sanções por descumprimento de direito do consumidor – Decreto no 2181/1997, art. 3o, inciso X.

Não se vislumbra, qualquer irregularidade formal conducente a inquinar de nulidade as Certidões de Dívida Ativa no 72/2019 e 32/2019, porque lastreada na legislação de regência prevista no artigo 204 do CTN (também inserida no artigo 3o da Lei no 6.830 /80).

Segundo a qual a dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, somente ilidida por prova inequívoca a cargo da embargante, não produzida no caso.

A CDA em discussão contém todos os requisitos essenciais para a sua validade, sendo suficientes a indicação do número do
processo
administrativo, que deu origem a dívida, a quantia devida e sua origem, bem como a sua fundamentação legal, na qual encontra-se a forma de calcular juros de mora e demais encargos, de modo a viabilizar a defesa eficiente da parte apelante.

Ademais, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa por ausência de
processo
administrativo, porque o próprio embargante poderia obter diretamente, junto a Fazenda Pública, cópia do procedimento administrativo fiscal, nos termos do art. 41 da Lei no 6.830 /80.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser prescindível, para o ajuizamento da execução fiscal, a juntada da cópia do
processo
administrativo que deu origem à CDA, mostrando-se suficiente que o título executivo indique o número do aludido
processo
, competindo ao executado o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Assim, a Certidão de Dívida Ativa da Fazenda Municipal segue um modelo padrão que há muito vem sendo utilizado e bem aceito pelo Judiciário, sem qualquer ressalva de vícios formais.

De acordo com o artigo 202, § único, do Código Tributário Nacional, além da indicação do livro e da folha da inscrição, a CDA deve conter os mesmos requisitos do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, os quais estão listados nos incisos desse dispositivo. Mesmas indicações ainda constam do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/802.

E, no caso, verifica-se que as CDA’s em questão, contemplam todos os requisitos legais, uma vez que traz clara indicação (I) da quantia devida, bem como a incidência de correção monetária, juros de mora e multa; (II) da origem e da natureza do crédito, acompanhada da indicação dos artigos de lei que embasam a cobrança, além de referência à data, o número de inscrição, e (III) a identificação do
Processo
Administrativo.

Nesse sentido o julgado:
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO COMPUTADOS PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROVA. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. É do excipiente o ônus de comprovar a nulidade da CDA, sobre qual, sabidamente, repousa presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, do que, nas circunstâncias, não logra êxito a parte recorrente. Quanto à alegação de que não teriam sido computados pagamentos administrativos, cabe salientar que o Juízo a quo já determinou a juntada de cálculo analítico pela Fazenda Pública, o que, a rigor, esvaziaria a pretensão recursal. De qualquer sorte, como a excipiente/agravante traz tal questão no
recurso
, destaca-se que não há sequer indício de prova de que esses pagamentos administrativos não tenham sido computados, já que consta nos autos que a excipiente aderiu ao AJUSTAR/RS, que foram feitos pagamentos nesse período (08-10-2010 a 26-07-2014), e que a execução fiscal foi ajuizada quando inadimpliu o parcelamento, objetivando a cobrança do saldo devedor. Tampouco logra êxito a alegação de que há cobrança em duplicidade de juros e de multa.
Alegação de nulidade da CDA por ausência de requisitos legais (incompleta) e por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade quanto ao valor principal, multa e juros que não se sustenta.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento No 70080121544, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AI: 70080121544 RS,
Relator
: Ricardo Torres Hermann, Data de
Julgamento
: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

Portanto, não há dizer que a CDA é nula por ausência de requisitos legais, liquidez e certeza e exigibilidade quanto ao que está sendo cobrado.

O apelante pugna nulidade da multa aplicada, tenho que não merece prosperar o pedido.

O Código do Consumidor vem definir as partes de uma relação de consumo, o consumidor, podendo ele ser o destinatário final do serviço ou produto, ou equiparado, conforme estabelecido pelo artigo 2o da Lei no 8078/90.

O Artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa aos fornecedores que incorram em infração às normas de defesa do consumidor.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa; (...)”.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes fundamentos:

“(...)

De início, anoto que o processo administrativo não se trata de documento essencial à ação de execução fiscal, que necessita ser instruída apenas com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), conforme estatuído no artigo 6o, § 1o, da Lei no 6.830/80.

Nos termos do artigo 41, da Lei no 6.830/80, cabe ao interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a cópia dos autos do processo administrativo. Somente se isso for negado é que o julgador determinará que o exequente traga aos autos cópia do procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em exame.

Como se vê, o ônus da juntada do processo administrativo é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

Neste sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DA JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. TAXA SELIC. LEGALIDADE. MULTA FISCAL.
1. Presentes os requisitos legais e indicada a legislação pertinente a cada acréscimo não há falar em nulidade. A ausência do demonstrativo de débito não gera a nulidade do título, porquanto não é requisito legal da CDA. Ademais, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca. 2.
De acordo com o art. 41 da Lei 6.830/80, o contribuinte pode requerer a extração de cópia autenticada do processo administrativo na repartição competente. Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo à parte embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis ao julgamento da apelação.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 582.461/SP, em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que é legítima a incidência da taxa SELIC na atualização do débito tributário, bem como razoável e sem efeito confiscatório o patamar de 20% da multa moratória” (TRF-4 - AC: 247431320144049999 RS 0024743-13.2014.404.9999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 22/04/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/04/2015).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa do embargante ou violação aos princípios do processo legal, somente pela não juntada do processo administrativo na execução fiscal.

DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS.

Sobre as multas, objeto da execução fiscal em apenso, cabe ressaltar que como Órgão de Fiscalização e Defesa do Consumidor, o PROCON possui competência administrativa para aplicar sanções aos fornecedores que não observarem as normas vigentes, sendo que seu poder de polícia decorre das normas previstas na Lei 8.078/90, art. 55; Decreto Estadual n° 3.571/2004, art. 1o e Decreto Federal n°. 2.781/97, artigo 4o.

É certo que a imposição de multa é ato de competência da administração pública, desde que sua fundamentação seja suficientemente clara e tenha base nos fatos legalmente previstos, sendo que
a atuação do judiciário sobre as decisões administrativas se limita quanto a sua legalidade ou não.

O Administrador deverá sempre, apesar de ser um ato administrativo discricionário, como
in casu,
estar adstrito aos limites da legalidade e dos demais princípios que regem a Administração Pública e em especial os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a embargante não demonstrou que a administração não observou os princípios do processo legal. De acordo com as CDAs no 72/2019 e 32/2019, as multas aplicadas pelo PROCON, com fundamento no artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, são de R$ 10.913,62 e R$ 16.521,87, respectivamente (processos administrativos no 0114.000.568-1/2014 e 0114.001.574-4/2014) e não há como fazer um juízo acerca da proporcionalidade ou não da referida sansão, ou mesmo sobre o fundamento das decisões, quando sequer há nos autos cópia dos procedimentos administrativos que comprove os fatos narrados na inicial.

Com efeito, a embargante não informou quais os fundamentos da decisão administrativa ou mesmo sobre a impossibilidade de ser ter acesso aos processos que tramitaram no PROCON.

Portanto, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do executado/embargante com a sua condenação no âmbito administrativo, não há que se falar em insubsistência das multas aplicadas por ausência de motivação nas decisões administrativas.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
B2W COMPANHIA DIGITAL
o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,
com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, considerando a natureza da demanda (simples) e que não exige instrução probatória, consoante artigo 85, § 2o e §4o, inciso III do Código de Processo Civil.” (
sic
Id 73473613)

Vale ressaltar, aqui, que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, com fundamento no Poder de Polícia, bastando,
in casu
, a simples interpretação conjunta do disposto nos artigos 55 a 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c o artigo 33, § 2o, in fine do Decreto 2.181/97.

A atuação do Judiciário se limita a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se encontram o da legalidade, bem como o da motivação do ato administrativo, segundo o qual a autoridade administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar a decisão.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e de veracidade, sendo certo que o Apelante não trouxe, ao longo do
processo
, nenhum argumento ou prova capaz de afastar a referida presunção da decisão administrativa atacada.

No caso concreto, a multa imposta pelo PROCON por infração as normas do consumidor, nos termos do artigo 56, I, do CDC decorreu de PAD.

No tocante aos critérios utilizados para a valoração da multa, o artigo 57 e § único do CDC, bem como 24 e 28, da Lei n. 2181/97 estabelecem os parâmetros a serem observados.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único . A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Os artigos 18, 24 e 28, do Decreto no 2.181/97, por sua vez, estabelecem normas gerais para a aplicação das sanções administrativas, assim dispondo:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no
processo
administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Nesse sentido os recentes julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e desta eminente Corte de Justiça, sob minha relatoria, em relação a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor.

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. Pessoa jurídica de direito privado fornecedora de serviços no ramo de planos de saúde. Ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Violação a direito básico do consumidor à informação clara e ostensiva, fato que se contrapõe à alegada ausência de tipicidade da multa. Não atualização da lista de profissionais credenciados que transfere o ônus de buscar a informação ao consumidor. Parte vulnerável da relação de consumo sujeita a vantagem manifestamente excessiva em favor da fornecedora, caracterizando prática abusiva à luz do CDC. Notificação prévia seguida de inércia na regularização da lista de credenciados.
Razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor, consoante os critérios legais. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10053950720208260114 SP 1005395-07.2020.8.26.0114,
Relator
: Souza Nery, Data de
Julgamento
: 21/07/2021, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2021)”

"
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO
PROVIDO. 1- A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada no que se refere a cobrança indevida de valores dos consumidores 2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 3. Apelo provido. (TJ-MT - AC: 00040559720178110007 MT,
Relator
: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de
Julgamento
: 09/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2019)"

Assim, não há que se falar em nulidade das multas aplicadas pelo PROCON - no valor originário de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) cada, nem tão-pouco a sua minoração, uma vez que, na verdade, o que se verifica é um descompasso entre o entendimento defendido pela Apelante e aquele consagrado na esfera administrativa, o que não pode ser acolhido.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
, mantendo incólume a r. sentença recorrida, em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022